Tribunal: STF
Processo: ARE 1333126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXORDIAL GENÉRICA. ASSÉDIO MORAL. PARCIAL INDÍCIO. O ASSÉDIO MORAL ESTÁ VINCULADO AO ABUSO OU DESVIO DE PODER DE AUTORIDADE SUPERIOR OU DE EMPREGADOR PARA EXPOR O EMPREGADO OU SERVIDOR EM NÍTIDA E REPETIDA EXPOSIÇÃO AO RIDÍCULO, OBJETIVANDO HUMILHÁ-LO OU VEXÁ-LO NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. O PRÓPRIO APELADO, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM, NA VISÃO DO ESTADO, CONDUTA PERSEGUIDORA POR PARTE DO SUPERIOR.TEMOS QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO QUE O AGENTE PÚBLICO, EM REGRA SUPERIOR HIERÁRQUICO DA VÍTIMA, DEVE EXIGIR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SEUS SUBORDINADOS, CONTUDO, NÃO ESTÁ LEGITIMADO A HUMILHAR OU DEGRADAR A IMAGEM DESTE OUTRO SERVIDOR, SOB PENA DE INCORRER EM ABUSO DE PODER, PASSÍVEL DE PUNIÇÃO. EM QUE PESE A OMISSÃO DO RDBM (DECRETO 43.245/04) ACERCA DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO É CRÍVEL PERMITIR QUE UM JULGADOR PARCIAL ATUE NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SOB PENA DE MALFERIR O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. PROVA PRODUZIDA SE MOSTRA PARCA, PORÉM SUFICIENTE PARA CORROBORAR, PARCIALMENTE, AS ALEGAÇÕES DA APELANTE, EXISTINDO INDÍCIOS DE ASSÉDIO MORAL QUE PODEM TER CONTAMINADO A LEGALIDADE E PARCIALIDADE DO ESPECÍFICO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POR MAIORIA VOTAM POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, TÃO-SOMENTE, PARA DECLARAR NULO UM DOS IPM A QUE RESPONDIA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente